Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, observa-se que todos os quesitos trazidos à baila foram analisados, concluindo-se que não havia probabilidade do direito nem perigo de dano a autorizar a concessão da medida pleiteada, não havendo ameaça ao exercício da posse do bem para o deferimento da tutela possessória, sendo necessária instauração do contraditório para devida instrução processual e análise fática da situação.
3. A embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.